Tribunal: TJDFT
Processo: 0741428-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741428-12.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JR CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JR CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA contra a decisão de ID 64675650. Nos termos da decisão recorrida, esta relatoria não admitiu o processamento do agravo de instrumento, com fundamento em inovação, na parte em que a agravante pleiteia o deferimento da proposta de acordo de devolução do valor retido em parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Nas razões dos embargos de declaração (ID 65030962), a agravante alega que a decisão recorrida é omissa pela falta de análise adequada de sua situação de falência técnica, que a impossibilita materialmente de cumprir a determinação judicial de depósito da quantia devida e de pagamento da multa, uma vez que não tem receita nem bens para adimplir a obrigação. Assevera que a decisão embargada viola o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade previsto no artigo 8o do Código de Processo Civil, tendo em vista que não considerou as circunstâncias específicas do caso. Diz que viola o princípio da função social da empresa a imposição de multa de expressivo valor, ignorando sua situação econômica, pois isso a prejudica como também a seus credores e trabalhadores. Afirma que é contraditória e incoerente a decisão embargada, que, apesar do reconhecimento de que ela confessou a dívida, manteve a multa diária, desconsiderando sua incapacidade material de pagá-la e a possibilidade de sua redução ou exclusão, em conformidade com o que dispõem os incisos I e II do § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil. Argumenta que sua relação com o agravado é de devedora principal, e não de depositária, consoante o § 1o do artigo 5o da Lei n. 10.820/2003. Sustenta que não guarda coisa alheia, evidenciando a inadequação da ação de depósito. Ressalta a contradição no reconhecimento da adequação da ação proposta pelo agravado, e na possibilidade de futura conversão em ação de cobrança ou de execução. Ao final, postula o provimento do recurso, para que os vícios de omissão e contradição sejam sanados. É o relatório. Decido. Prefacialmente, destaco que, na decisão embargada foi considerado que o pleito não fora apresentado, no processo de origem, para deliberação pelo magistrado de primeiro grau, após prévia manifestação do credor, não havendo urgência para que o Tribunal o conheça e decida com supressão de instância. Nesta decisão, a probabilidade de provimento do recurso não foi reconhecida, tendo em vista a obrigação de fazer da agravante, consistente em efetuar as retenções das parcelas dos mútuos anteriormente consignados em folha de salário de seus empregados, e de repassar o montante ao recorrido, que é o credor das parcelas dos mútuos que lhes foram concedidos nos termos do convênio firmado com a recorrente. Não foi considerada a falta de interesse de agir do agravado com fundamento na inadequação da ação reipersecutória, tendo em vista que a obrigação de fazer da agravante se assemelha a do depositário em contrato de depósito em conformidade com os artigos 627 e 633 do Código Civil. Foi ressaltado que a superveniente verificação da impossibilidade material da agravante no cumprimento da obrigação de fazer poderá motivar a conversão da ação reipersecutória em ação de cobrança ou de execução, mas essa situação não evidencia de imediato a inadequação daquela ação, e não exclui o interesse de agir no seu processamento. No tocante à multa diária, sua proporcionalidade foi salientada na decisão recorrida, notadamente pela falta de argumentos sobre a exorbitância do valor, sendo insuficiente mera afirmação desprovida de comprovação da suposta insolvência alegada, a qual terá repercussão na satisfação de eventual exigibilidade da obrigação, mas não em sua fixação. Ademais, foi mencionado que desdobramentos endoprocessuais poderão motivar a superveniente revisão da multa no processo originário pelo magistrado de primeiro grau nos termos dos incisos I e II do § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil. Verifica-se, nesse sentido, que a irresignação da parte não se trata verdadeiramente de indicar omissões, contradições ou obscuridade, mas sim de emprestar efeitos modificativos ao recurso. O artigo 1.021 do Código de Processo Civil prevê que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Como regra, as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devem ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material arguidos em embargos de declaração. Reconheço que a agravante, a pretexto de suprir supostos defeitos de omissão e de contradição na decisão na decisão recorrida, almeja efetivamente rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para admitir, em parte, o agravo de instrumento e indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, dos argumentos deduzidos pela agravante não vislumbro a existência de omissão ou de contradição na r. decisão recorrida, senão a intenção de reapreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por não se conformar com a deliberação contrária ao pleito liminar formulado nesse recurso. As razões recursais que fundamentam os embargos de declaração opostos se amoldam à figura do agravo interno. Não demonstrada omissão ou contradição na decisão denegatória do pedido de atribuição de efeito suspensivo, e constatado que a agravante busca rediscutir seus fundamentos para obter novo pronunciamento que lhe seja favorável, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais a agravante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após o cumprimento das determinações de processamento deste recurso e do agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para julgamento simultâneo. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024 às 16:40:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora